Tribunal: TJMT
Processo: 1021899-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021899-59.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (PACIENTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 1.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), JHENIFFER GOMES ROCHA - CPF: 071.954.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – IMPETRANTE QUE COMBATE A AÇÃO PENAL No.0012062-19.2019.8.11.0004 [CÓD N.o 317792] – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO – IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP E EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – DESCABIMENTO – WRIT ANTERIORMENTE JULGADO PELA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL DO E. TJMT COM A CONCESSÃO DA ORDEM SOB CAUTELARES [HC No. 1013978-83.2019.8.11.0000]

–– REITERAÇÃO DE MATÉRIA – PACIENTE ATUALMENTE PRESO POR OUTRO PROCESSO EX VI DA AÇÃO PENAL N°. 4231-80.2020.8.11.000 [CÓD.332689] COM
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA NO DIA 09/11/2020
– TESE SUPERVENIENTE DA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INFORMAÇÕES DO JUÍZO

– DENÚNCIA RECEBIDA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PELA SUSPENSÃO DOS PRAZOS EM RAZÃO DA PANDEMIA do SARS COVID-19 – INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL–

ORDEM DENEGADA”.

Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração.

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013).”

A eventual existência de condições pessoais favoráveis, o que, in casu, não restou comprovado pelo impetrante, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar com amparo no art. 5o, inc. LXVIII, da Constituição Federal, manejado em benefício de
HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ
, quem estaria, em tese, nos autos da ação penal n.o 0012062-19.2019.8.11.0004, (cód. 317792) experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante em 10 de setembro de 2019, sendo convertida está em prisão preventiva em 11 de setembro de 2019, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006.

Sustenta as seguintes teses: 1) a negativa de autoria, 2) fragilidade na fundamentação da decisão que decretou a prisão do paciente, 3) predicados pessoais como residência fixa, labor lícito e primariedade, bem como menoridade relativa, 4) ausência do
periculum libertatis,
5) possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP], 6) reexame da prisão nos termos do art. 316 do CPP.

Nas razões da ação mandamental, sustenta-se que o paciente inicialmente a negativa de autoria, bem como possui predicados pessoais favoráveis, consubstanciados na residência fixa, trabalho lícito com carteira assinada, sendo primário e com bons antecedentes, estes, sem qualquer comprovação nos autos. Ressalta ainda, que o beneficiário tem apenas 20 (vinte) anos de idade.

Argumenta que: “
a fundamentação da prisão decretada, são frágeis, diante dos predicados contidos pelo acusado, sendo este réu primário, sem nenhum antecedente, endereço fixo, estudante, filho de família tradicional de Barra do Garças, com o pai jornalista a mais de 20 anos no mesmo local, preenchendo assim os requisitos enseja dores de medidas menos gravosa a ser aplicada a este, como preconiza o art. 282 CPP
.” (Sic.)

Ressalta que: “(...)
existem várias medidas que podem ser impostas ao acusado diferente de cárcere, pois se assim não for, a justiça não estará sendo feita, e manter um jovem estudante, trabalhador de apenas 20 anos de idade, numa prisão superlotada, como a que este se encontra, o estado estará contribuindo para a formação mau cidadão diante a convivência com confinados, reincidentes na vida do crime que ali estão segregados.
”(Sic.)

Informa ainda que: “(...)
não estão mais presentes no presente quadro, uma vez que não há indícios

de que o acusado em liberdade ponha em risco a instrução criminal, a ordem pública ou risco à ordem econômica
.”(Sic.)

Consigna, por derradeiro: “(...)
conforme decisão recente o juiz de piso deve ratificar a medida cautela a cada 90 dias, fato este que não ocorrera nos presentes autos, sendo assim passível do remédio constitucional aqui apresentado
.” (Sic.)

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, com o imediato relaxamento da prisão ilegal a que alega estar submetido, seja reconhecido vicio na prisão por excesso de prazo e aplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão.

Postergada a análise da liminar e solicitadas informações (Id. 63580498), as quais prestadas pela Autoridade Coatora (Id. 64473479, 64473480). Juntou documento (Id. 62885510).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral da Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id. 66111457)

“HABEAS CORPUS: TRÁFICO DE DROGAS. – BUSCA-SE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE, MESMO QUE CONDICIONADA À IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP, SOB ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO E POR CONSTRANGIMENTO DEVIDO A OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. – LIMINAR INDEFERIDA – VISLUMBRA-SE NO CASO EM COMENTO QUE O DECRETO CONSTRITIVO PREVENTIVO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, À LUZ DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP. – PRESENÇA DO FUMUS COMISSI DELICTI, PRESSUPOSTO CONSUBSTANCIADO NA EXISTÊNCIA DA MATERIALIDADE DOS DELITOS E NOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, ALIADO AO PERICULUM LIBERTATIS – JUÍZO DE CAUTELARIDADE PROCESSUAL, FUNDADO NO RISCO DE QUE A AGENTE, EM LIBERDADE, POSSA REITERAR PRÁTICAS CRIMINOSAS, DADA AS PARTICULARIDADES DO CASO EM COMENTO. – IN CASU, REGISTRE-SE QUE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE HENRIQUE FOI DECRETADA COM BASE NO ART. 312 DO CPP, PORQUANTO RESTA CLARO A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SUA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, BEM COMO PARA SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA, TENDO EM VISTA QUE O SUPLICANTE, NO LAPSO TEMPORAL DE UM ANO, FOI PRESO POR DUAS VEZES EM FLAGRANTE DELITO, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, DEMONSTRANDO SER ACENTUADAMENTE RENITENTE EM PRÁTICAS DELITIVAS. POSTO QUE O SUPLICANTE RESPONDE POR DUAS AÇÕES PENAIS, SENDO (AUTOS DE No. 12062- 19.2019.8.11.0004 E CÓDIGO N°. 317792), COMO TAMBÉM AÇÃO PENAL (AUTOS DE N°. 4231-80.2020.8.11.0004 E CÓDIGO N°. 332689), PELA QUAL ENCONTRA-SE PRESO PREVENTIVAMENTE E FORA PROLATADA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO DIA 09/11/2020, MANTENDO-SE INCLUSIVE A PRISÃO DO PACIENTE.– CONSABIDO, TEM-SE QUE “EMBORA DESPROVIDO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA, O DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ALÉM DE COLOCAR EM RISCO A SAÚDE PÚBLICA E SER MOTE DE OUTROS DIVERSOS CRIMES, É FONTE DE DESESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES E SOCIAIS, MOTIVOS SUFICIENTES PARA MANTER A SEGREGAÇÃO DO PACIENTE.” (STJ-HC 401557). – NÃO HÁ AINDA EM QUE SE FALAR, EM QUALQUER VÍCIO OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DO MAGISTRADO DE PISO, POSTO QUE FORA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E PARA SE EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA, E EM CONFORMIDADE COM A RECOMENDAÇÃO No 62/2020 DO CNJ E DA PORTARIA-CONJUNTA No 247 E 249, AMBAS DO TJMT. – EXSURGE, AINDA, A IMPRESCINDIBILIDADE DA SEGREGAÇÃO

CAUTELAR, EM HOMENAGEM, INCLUSIVE, AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA (STJ - RHC 73.206/ES). – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO PREVENTIVA (ART. 319 DO CPP) NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTEMENTE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E DA PERICULOSIDADE DO SUPLICANTE, ATÉ PORQUE O CLAUSTRO CAUTELAR PRESSUPÕE JUÍZO PRÉVIO DE INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES (ART. 282, §6o, DO CPP). – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA NÃO EVIDENCIADA À LUZ DO INC. LXI, DO ART. 5o DA CF. – NA HIPÓTESE VERSANDA, COLHE-SE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA, QUE INEXISTE O ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO, POSTO QUE EM RELAÇÃO AOS (AUTOS DE N°. 12062-19.2019.8.11.0004 E CÓDIGO N°. 317792), FORA DESIGNADA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO PARA O DIA 29/01/2021 ÀS 15H30MIN, DIANTE DA NECESSIDADE DA READEQUAÇÃO DA PAUTA DO MAGISTRADO DE PISO, NÃO ESTANDO AINDA O PACIENTE PRESO PELO ALUDIDO PROCESSO. ENTRETANTO, NO QUE SE REFERE AOS (AUTOS DE N°. 4231-80.2020.8.11.0004 E CÓDIGO N°. 332689) FORA PROFERIDA SENTENÇA CONDENATÓRIA NO DIA 09/11/2020, MANTENDO-SE O SUPLICANTE PRESO PREVENTIVAMENTE, NÃO HAVENDO ASSIM EM QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO. – PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Ab initio
, verifica-se que a prisão preventiva pela prática do tráfico de drogas ocorrida no dia 11/09/2019 que é combatida pelo impetrante, refere-se a ação penal de no. 12062-19.2019.8.11.0004, sob o código n°. 317792, a qual já fora alvo da impetração de
writ
outrora

manejado sob o no. 1013978-83.2019.8.11.0000, julgado em 31/10/2019,
em que foi concedida a ordem em favor do ora paciente
, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, nos seguintes termos:

“[...]Número Único: 1013978-83.2019.8.11.0000

Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Assunto: [Tráfico de Drogas e Condutas Afins]

Relator: Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora: [DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):
[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (IMPETRANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SA - CPF: 059.089.051-43 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JHENIFFER GOMES ROCHA - CPF: 071.954.731-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O D. RELATOR. VENCIDO O 2o VOGAL (DES. PEDRO SAKAMOTO) QUE VOTOU PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE – ALEGA QUE PERMANECEU ALGEMADO POR MAIS DE 07 HORAS – PRISÃO EM HORÁRIO NOTURNO – QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NEGATIVA DE AUTORIA – INDÍCIOS SUFICIENTES QUE EMERGEM DA PROVA PRODUZIDA NO LIMIAR DAS INVESTIGAÇÕES – TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE NA VIA ELEITA – PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO CAUTELAR E QUE OS SEUS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES SE MOSTRAM AUSENTES – OCORRÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NÃO TOTALMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – RELEVÂNCIA – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva.

Para o decreto de prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria, bastando que da prova até então produzida se possa extrair a presença de indícios suficientes da prática do delito pelo imputado.

O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental.

Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como impertinente a segregação cautelar do paciente, eis que tem apenas 20 (vinte) anos de idade, bem como não há no decisum a demonstração da coparticipação no delito, eis que somente há demonstração em relação a corré.

Restam aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a suficiência das cautelares mais brandas.

Logo, à ausência de notícia de alteração da situação fática dos autos,
descabe novo enfrentamento dos temas
– orientação que encontra amparo na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

À propósito:

“[...]
não se conhece de matéria apreciada anteriormente pelo colegiado, sem qualquer modificação do contexto fático
.” (HC no 1013550-38.2018.8.11.0000, Des. Paulo da Cunha – 17.12.2018).

“[...]
Se os pedidos de inexistência dos pressupostos autorizadores do decreto preventivo e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, já foram, outrora, analisados por esta Câmara Criminal em outro Habeas Corpus, há evidente reiteração de pedido, que acarreta o indeferimento liminar do writ.”
(HC no1012393-30.2018.8.11.0000, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, DJE 10/12/2018)

E ainda, o aresto de minha relatoria,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA SEGREGAÇÃO CUATELAR. PRELIMINAR MINISTERIAL. NÃO CONHECIMENTO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA. WRIT No 24.042/2014 E 156.323/2014. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS E DEFENSORES PÚBLICOS. AÇÃO PENAL COMPLEXA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ. PLEITO PREAMBULAR ACOLHIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
Não deve ser conhecida a ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados, sem qualquer fato novo. O objeto foi resolvido no julgamento do habeas corpus no 24.042/2014 e no 156.323/2014
.” (TJMT; HC 174199/2014; Nova Mutum; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; Julg. 03/02/2015; DJMT 06/02/2015; Pág. 83)

Ademais, conforme se depreende das informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.64473480), o paciente NÃO SE ENCONTRA PRESO EM VIRTUDE DO PROCESSO QUE ENSEJA O PRESENTE
WRIT
.

À luz do noticiado, consta que no dia 29 de abril de 2020, o paciente foi novamente preso em flagrante, então pela prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, passando a responder também pela ação penal de n°. 4231-80.2020.8.11.000, sob o código n°. 332689, pela qual encontra-se preso preventivamente,
do qual transcrevo as informações:

“[...]Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Henrique Miguel Gattas de Sá, ante a sua prisão formalizada no Auto de Prisão em Flagrante, ocorrida no dia 11.09.2019, pela prática de crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.

A defesa técnica alega fragilidade na fundamentação do decreto preventivo, predicados pessoais positivos, inexistência do periculum libertatis, possibilidade de aplicação de cautelares diversas da prisão e reexame da prisão nos termos do art. 316 do CPP.

Registra-se que a defesa técnica do paciente faz referência à ação penal de cód. 317792. No entanto, o paciente Henrique Miguel Gattas de Sá encontra-se preso preventivamente na ação penal de cód. 332689 (no 4231-80.2020.811.0004), inclusive, o denunciado citado apresentou alegações finais no dia 27.10.2020, sendo que o processo atualmente aguarda conclusão, para elaboração da sentença.

Nos autos de cód. 317792, o qual a defesa técnica faz referência no habeas corpus, a prisão preventiva foi decretada em 11.09.2019. Posteriormente, o paciente foi beneficiado com a concessão da ordem em sede de habeas corpus (1013978-83.2019.8.11.0000) pela Segunda Câmara Criminal do E. TJMT, cuja síntese segue no acórdão:

HABEAS CORPUS — TRÁFICO DE DROGAS — PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA — ILEGALIDADE DO FLAGRANTE — ALEGA QUE PERMANECEU ALGEMADO POR MAIS DE 07 HORAS — PRISÃO EM HORÁRIO NOTURNO — QUESTÃO SUPERADA COM A SUPERVENIÊNCIA DA ORDEM DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR — NEGATIVA DE AUTORIA — INDÍCIOS SUFICIENTES QUE EMERGEM DA PROVA PRODUZIDA NO LIMIAR DAS INVESTIGAÇÕES — TESE DEFENSIVA QUE EXIGE ANÁLISE PORMENORIZADA DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO — INVIABILIDADE NA VIA ELEITA — PRETENSÃO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO — ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE IMPÔS A PRISÃO CAUTELAR E QUE OS SEUS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES SE MOSTRAM AUSENTES — OCORRÊNCIA — INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA NÃO TOTALMENTE EVIDENCIADOS NOS AUTOS — SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA — PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS — RELEVÂNCIA — MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO — CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO — ORDEM CONCEDIDA COM CONDIÇÕES.

Eventual irregularidade no flagrante fica superada com a superveniência da prisão preventiva. Para o decreto de prisão preventiva não se exige prova inequívoca da autoria, bastando que da prova até então produzida se possa extrair a presença de indícios suficientes da prática do delito pelo imputado. O habeas corpus não se presta ao trabalho de profundo mergulho no contexto fático-probatório para excluir-se da autoria a pessoa do imputado, uma vez que é tarefa típica da ação penal de conhecimento e não da ação mandamental, de rito célere e documental. Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como impertinente a segregação cautelar do paciente, eis que tem apenas 20 (vinte) anos de idade, bem como não há no decisum a demonstração da coparticipação no delito, eis que somente há demonstração em relação a corré. Restam aplicáveis as medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, da Lei Adjetiva Penal, porquanto as circunstâncias do delito praticado pelo paciente revelarem a suficiência das cautelares mais brandas.

Verifica-se, também, na ação penal cód. 317792 , que no inteiro teor do acórdão acostado nos autos constam as condições de cumprimento da ordem concedida, sendo elas: a) declarar endereço onde poderá ser encontrado, comunicando antecipadamente o juízo criminal possível mudança; b) proibição de manter contato com os demais investigados, por qualquer meio; c) Não se envolver em outro fato penalmente relevante; d) submeter-se a monitoramento eletrônico, mediante o uso de tornozeleira eletrônica, devendo cumprir todas as normas pertinente.

Em continuidade aos atos processuais, consta informação no processo de cód. 317792 que a denúncia foi recebida em 09.02.2020. Posteriormente, no dia 16.03.2020, houve a publicação da Portaria n. 03/2020-GAB que trouxe disposições sobre medidas preventivas para a redução dos riscos de contaminação com o Novo Coronavírus, causador da COVID19, no âmbito da 1a Vara Criminal de Barra do Garças-MT, a qual manteve excepcionalmente a audiência designada na ação penal, considerando que a corré Jheniffer Gomes Rocha se

encontrava em prisão preventiva. Neste sentido, diante da não realização de audiência no período de suspensão dos prazos processuais nos autos de cód. 317792, a decisão do dia 29.09.2020 designou audiência remota de instrução e julgamento para o dia 30.10.2020 às 13h30min (MT).

No entanto, conforme mencionado anteriormente, o paciente encontra-se preso preventivamente nos autos de cód. 332689, cuja última decisão que consta nos autos é do dia

15.10.2020 com o seguinte teor
:

Trata-se de denúncia em desfavor de Paulo Vitor Carrijo Pimentel, nascido em 30.03.2001, filho de Lacy Sousa Carrijo e de Telmo de Maia Pimentel, natural de Torixoréu/MT, imputando-lhe fatos que se amoldam no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/06, art. 330 do CP e art. 311 do CTB; e em face de Henrique Miguel Gattas de Sá, nascido em 28.06.1999, filho de Carla Alessandra Gattas do Amaral de Sá e de Ronan Fernandes Cícero de Sá, natural de Cuiabá-MT, pela prática fatos que se amoldam no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06.

A denúncia foi recebida no dia 05.06.2020, respectivamente foi determinada a expedição de mandado de citação.

Neste ínterim, citados os réus (fl. 70-v), Paulo Vitor Carrijo Pimentel apresentou resposta à acusação em 06.07.2020). Por sua vez, Henrique Miguel Gattas de Sá, ainda não apresentou a peça defensiva, apesar de constar defesa técnica constituída nos autos.

A decisão do dia 22.07.2020 determina, portanto, a intimação pessoal do réu Henrique Miguel Gattas de Sá para apresentar resposta à acusação. Na mesma ocasião a prisão preventiva foi mantida.

A decisão do dia 24.08.2020 recebe a denúncia em face de Henrique Miguel. Houve também manutenção da prisão preventiva na decisão por seus próprios fundamentos, sobretudo em razão de não ter sido apresentado pelos acusados nenhum fato novo capaz de alterar as razões que a ensejaram.

Em cumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único do CPP, inexistem elementos novos capazes de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do réu. Além disso, persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar.

Ademais, a decisão que analisou a resposta à acusação reavaliou a segregação cautelar e a manteve. Persistem os elementos concretos que justificaram a segregação cautelar, quais sejam: os indícios de autoria que estão devidamente caracterizados diante da situação de flagrância; a periculosidade empírica dos flagrados e gravidade em concreto da conduta; a quantidade e natureza diversa dos entorpecentes apreendidos; associação para o tráfico ou concurso de pessoas; e tentativa de fuga em perímetro urbano e resistência à prisão.

Assim, ante os fundamentos supramencionados, mantenho a prisão preventiva do

réu.

O Ministério Público apresentou alegações finais no dia 16.09.2020.

O denunciado Paulo Vitor C. Pimentel apresentou suas alegações finais no dia 21.09.2020.

Quanto ao denunciado Henrique Miguel Gattas de Sá, não há no sistema apolo, informações de apresentação das alegações finais.

Assim, certifique-se nos autos quanto à apresentação das alegações finais do denunciado Henrique M. Gattas de Sá.

Não havendo apresentação, intime-se pessoalmente o denunciado para que apresente alegações finais por meio de advogado, ou manifeste interesse em ser assistido pela Defensoria Pública. Cumpra-se com urgência.

Mister ressaltar, conforme já mencionado, nos autos da ação penal de cód. 332689, em que de fato o paciente do presente writ está preso preventivamente,
o paciente apresentou alegações finais dia 27.10.2020
,
e atualmente aguarda conclusão dos autos, para elaboração da sentença
.[...]” (Negritou-se)

Desta forma, consta que o paciente responde aos autos de no. 12062-19.2019.8.11.0004, sob o código n°. 317792, como também
ação penal de no. 4231-80.2020.8.11.0004, sob o código n°. 332689, pela qual este se encontra preso preventivamente, cuja sentença foi prolatada no dia 09/11/2020 condenando-o a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 500 (quinhentos) dias multa, mantendo-se, inclusive, a prisão
.

À guisa dos fatos, registre-se, que a prisão cautelar do paciente foi decretada no sobredito processo [Cod.332689] com base no art. 312 do CPP, porquanto calcada na necessidade da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como, para se evitar a reiteração criminosa, em especial, pelo fato de que o
beneficiário, no lapso temporal de um ano, foi preso por duas vezes em flagrante delito pela prática do crime de tráfico de drogas, situação, em tese, de potencial infringência a norma que autoriza a medida extrema.

Sob esse prisma, ressai do quadro fático apresentado que as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concreta do crime e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP).

Acerca da temática em debate, a jurisprudência da Corte Superior pátria já tem entendimento firmado, segundo o qual:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, demonstrando a necessidade da prisão para garantia da ordem pública. 2. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 38.163/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTATURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 01/07/2013).”

A propósito, os arestos:

“(...) A necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores. (...)" (STJ, RHC n. 40.295/MG, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.9.2013, DJe 26.9.2013).

“[...]Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação cautelar para a garantia da ordem pública, de imputado preso pelo suposto envolvimento em comercialização substância entorpecente, inclusive envolvendo adolescentes na conduta delituosa, as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública Condições pessoais favoráveis, por si só, não garante eventual direito à liberdade se presente nos autos, outros elementos que recomendam a medida cautelar.” (HC 57093/2013, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Primeira Câmara Criminal, Data do Julgamento 18/06/2013 – g.n.)

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

“
HABEAS
CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O TRÁFICO DE DROGAS.
PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. I.

Presentes os motivos autorizadores (‘fumus comissi delicti’ relativo à materialidade e indícios de autoria. E
o ‘periculum libertatis’ risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da Lei penal), bem como
o requisito instrumental de admissibilidade (
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
. delito abstratamente apenado a mais de 04 quatro anos de reclusão), e não sendo recomendável a aplicação das medidas cautelares do
art. 319 do Código de Processo Penal
, denega-se ordem de
habeas
corpus que visa revogar prisão cautelar fundamentada em elementos concretos, extraídos dos autos, quando a acusação é pela prática de tráfico de drogas e
associação
para
o
tráfico de drogas (art. 33 e
35
da
Lei no 11.343/06
), mesmo que as condições pessoais sejam favoráveis, pois estas, por si só, não garantem
o direito de responderem ao processo em liberdade quando presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar. II. Inobstante a
quantidade de droga apreendida não seja muito elevada, oito papelotes de cocaína, pesando no total 3,0 (três gramas), constata-se que
o paciente possui passagem por receptação e homicídio qualificado,
o que demonstra conduta incompatível com a paz social por todos almejada, bem como risco de reiteração delitiva. III. Ordem denegada. COM
O PARECER DA PGJ”. (TJMS; HC 1409372-17.2019.8.12.0000; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva; DJMS 20/08/2019; Pág. 101)

Ademais, a eventual existência de condições pessoais favoráveis, o que,
in casu
, não restou comprovado pelo impetrante, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. Sobre a questão: “
RHC 94.056/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 26/03/2018, HC 454.865/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 14/08/2018 e RHC 67.524/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 30/3/2016”
.

Assim, inexistem aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do paciente diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de HENRIQUE MIGUEL GATTAS DE SÁ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020